Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BAIXA DE VEÍCULO. FROTA DESATIVADA. RESOLUÇÃO N. 661/2017 CONTRAN. DÉBITOS DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. ART. 134 CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

2. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor determinando que o réu proceda à baixa do veículo VW-VOYAGE PLUS, ano/modelo 1983/1983, placa JEK0540, RENAVAM 00003179834, Chassi 9BWZZZ30ZDP118566, mediante assinatura de termo de responsabilidade civil e criminal pelo inventariante e quitação dos débitos sobre ele incidentes, observado o prazo prescricional, na forma da Resolução no 661, de 28 de março de 2017 (Id 17454756).

3. Sustenta o recorrente que o veículo foi alienado, sem comunicação da venda ao DETRAN, em desobediência ao que dispõe o art. 134 do CTB. Afirma que a tradição não é considerada para efeitos tributários. Aduz que a responsabilidade tributária do alienante do automóvel permanece enquanto não houver a transferência do bem no registro do DETRAN, como decorrência do disposto no artigo 121 do CTN c/c art. 1o, § 8o, da Lei Distrital 7.431/85. Pede pela improcedência do pedido inaugural.

4. Instado a se manifestar acerca da possibilidade de baixa do veículo segundo a Resolução 661/2017 do CONTRAN, o DETRAN encaminhou memorando n. 241/2020 (Id 17454755, p. 8) informando que: “O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade. Informo, também, que não incide no cadastro do veículo restrição de Comunicado de Venda, nos termos do artigo 134 do CTB”.

5. Escorreita a sentença que deferiu parcialmente o pedido do autor ao determinar ao réu que proceda a baixa do veículo objeto da lide, ao constatar que o bem se enquadra nas hipóteses contidas no art. 6-A da Resolução n. 661/2017 do CONTRAN. No entanto, a sentença relevou que a responsabilidade pela quitação dos débitos pendentes e não prescritos é do requerente, uma vez que alienou o veículo sem comunicar ao órgão de trânsito, pelo que deve assumir a responsabilidade solidária por eles (art. 134[1] do CTB e art. 1o, § 8o, III[2] da Lei Distrital no 7.431/1985).

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

[2] Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.

§ 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA:

III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;